Tribunal: TJDFT
Processo: 0703947-63.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AFASTADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. RESSARCIMENTO. PRAZO QUINQUENAL. PRAZO NÃO ESCOADO. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. MÉRITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUROS DE MORA. REMUNERAÇÃO OFICIAL DA POUPANÇA. CABÍVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS OBSERVADOS. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo apelante e a decisão recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. Conforme disposto no art. 1o do Decreto no 20.910/32, é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para cobrança das verbas não pagas durante o período de indevido afastamento da autora de cargo público, uma vez reconhecido o direito à sua reintegração. Em caso de interrupção do prazo para o ajuizamento da demanda, o artigo 9o dispõe que a prescrição recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo
3. Não decorrido o lapso temporal superior a cinco anos entre o reconhecimento judicial do direito da autora aos valores salariais pretéritos e vantagens correlatas; e o ajuizamento da presente ação indenizatória, tendo havido, inclusive, causa interruptiva do prazo prescricional ante o reconhecimento pela Administração Pública, correta a sentença que rejeitou a prejudicial de prescrição da pretensão autoral.
4. No julgamento do Recurso Extraordinário no. 870947/SE, o Plenário do Supremo definiu que a atualização monetária com base na TR é inconstitucional tanto na fase de precatórios como também durante a tramitação da ação judicial, de modo que o IPCA-E deverá ser utilizado como fator de correção a partir de julho de 2009, data de entrada em vigor da Lei 11960/09.
5. No mesmo julgado, o STF fixou a tese de que os juros de mora devem ser aplicados conforme a redação do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, ou seja, os mesmos índices aplicados à caderneta de poupança
6. Versando os presentes autos sobre relação jurídica não tributária, atinente à servidora pública, considerando a natureza jurídica da condenação e também que os valores a serem pagos alcançam período posterior a junho de 2009, o índice de correção monetária a ser aplicado deve ser o IPCA-E e os juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, não havendo incorreção na sentença, inclusive, por não terem sido incluídos nos valores históricos reconhecidos administrativamente.
7. A condenação em honorários atende ao regramento legal disposto no art. 85, § 3o, incisos I e II e § 5o do Código de Processo Civil.
8. Honorários majorados. Art. 85, § 11, CPC.
9. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Remessa necessária e apelo conhecidos e não providos. Sentença mantida.